Tribunal: TJES
Processo: 0008912-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008912-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos autos infere-se que a pena-base foi fixada em estrita observância ao previsto no art. 59 não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 2.
Reconheço a atenuante genérica do art. 65, I, do Código Penal, pela sua não aplicação na sentença. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES FILHO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a redução da pena-base ao mínimo previsto em lei.

Ainda, requer o reconhecimento da causa de diminuição do art. 65, I, do Código Penal, em razão da sua menoridade relativa à época dos fatos.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008912-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 28 de março de 2019, por volta das 15h, na Rua Professora Elisabete Vassalo Botechia, nº88, bairro Jabour, município de Vitória/ES, os ora denunciados; Higor Gabriel Cunha dos Anjos e 'Alexandre Cardoso Rodrigues Filho, conscientes, voluntariamente e em união de designios previamente ajustados entre si, tinham em deposito 448 (quatrocentos, e quarenta e oito) gramas de "cocaína", 41 (quarenta e uma) gramas de "crack" e 01 (uma) balança de precisão, bem como o denunciado Higor mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) escopeta, calibre 12, de fabricação caseira, e 10 (dez) munições de igual calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão as fls. 23/24):

Narram os autos que, nas condições de data e horário mencionados, policiais civis, após informações recebidas pelo sistema de Disque-Denúncia, de que os denunciados Higor e Alexandre estariam-comercializando entorpecentes na região, se diligenciaram até o endereço supracitado com o intuito de encontrar tais indivíduos.

Relata o IP que, ao chegarem no referido local, avistaram o denunciado Higor na varanda do segundo andar do imóvel e de imediato o abordaram, tendo este franqueado a entrada em sua residência para os policiais.

Ato contínuo, ao indagarem ao denunciado. Higor se haveria substâncias ilicitas em sua casa, este aduziu que no quarto estaria escondida alguns en-torpecentes; e úma arma de fogo, tendo os policiais se dirigido até o cômodo imediatamente Consta do IP que, após os agentes públicos realizarem as buscas no local anteriormente informado, foram localizadas 448 (quatrocentos e quarenta e oito) gramas de "cocaína"; 41. (quarenta e uma) grama de "crack", 01 (uma)escopeta caseira; do calibre 12, 10 (dez) munições de igual calibre, 01 (uma) balança digital e 01 (um) documento de Cadastro de Pessoa Física" CPF, em nome do denunciado Alexandre Cardoso Rodrigues Filho;

Registre-se que, em termo de interrogatório, o denunciado Higor aduziu ser de sua propriedade a arma de fogo apreendida, e de propriedade de Alexandre, as drogas ilícitas. E que mostrado a fotografia de Alexandre Cardoso Rodrigues Filho, reconhece como sendo o nacional de alcunha "Chandinho" (vide fls: 17/18)

Ante ao exposto, fora o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autorias e materialidade incontestes, praticou o denunciado HIGOR GABRIEL CUNHA DOS ANJOS, os crimes previstos no art. 33, caput, art: 35, caput, ambos da Lei :11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do. Código Penal. Brasileiro. Ao passo que o denunciado ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES FILHO, praticou os crimes previstos no art. 33, caput, art. 35, caput. ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale salientar que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca a redução da pena-base ao mínimo previsto em lei.

Ainda, requer o reconhecimento da causa de diminuição do art. 65, I, do Código Penal, em razão da sua menoridade relativa à época dos fatos.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes, bem como, considerando a natureza, a quantidade de drogas apreendidas e o seu grande poder lesivo, de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa, já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Nessa vertente, entendo que a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Tenho que, neste ponto, assiste razão à defesa.

Debruçando sobre o caderno processual, verifico que, à época dos fatos, o apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o que, por si só, lhe dá direito subjetivo à benesse da redução de 1/6 da pena, em atendimento ao comando do art. 65, I, do Código Penal.

Isto posto, dou provimento ao pleito de aplicação da atenuante genérica e
fixo a pena em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, mantendo incólume os demais capítulos da sentença, quanto à multa e o regime inicial do cumprimento de pena.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o direito à atenuante genérica da menoridade relativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)